Tribunal: CARF
Processo: 11128.008372/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.008372/2009-19
RESOLUÇÃO
3002-000.532 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de autuação fiscal da agência de navegação marítima
por violação de volume, unidade de carga ou dispositivo de segurança, o que ensejou a aplicação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.532 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008372/2009-19
2
da penalidade prevista na legislação em vigor, na espécie, do art. 107, inciso VI, do Decreto-Lei n.
37/66.
Conforme relatório do auto de infração, em 22/10/2009, a equipe fiscal da
alfândega, em atendimento a chamado da Polícia Federal, dirigiu-se ao cais do porto onde se
encontrava atracado o navio e, ao subir a bordo da embarcação, identificou que o contêiner se
encontrava deslacrado e semi-aberto. Após vistoria realizada em 23/10/2009 constatou-se tratar-
se de “policarbonato”, produto químico descrito no correlato conhecimento eletrônico. Todavia,
como sua abertura se deu a bordo do navio, a empresa responsável pelo transporte foi autuada
por infração à legislação aduaneira.
A empresa autuada foi cientificada pelos correios, na data de 03/12/2009, e
apresentou impugnação em 28/12/2009, alegando, em síntese, ilegitimidade passiva da
impugnante e falta de elemento essencial da obrigação acessória.
No acórdão 12-98.045, de fls. 64/70, em 25/04/2018, a c. 4a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal no Rio de Janeiro (RJ), por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, deixou de acolher a impugnação para considerar
devida a multa regulamentar lançada referente à infração apurada.
A recorrente foi cientificada do acórdão 12/07/2018, à fl. 74.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 06/08/2018 às fls. 79/84, no qual
sustenta, basicamente, a ilegitimidade passiva do agente marítimo e a falta de elemento essencial
das obrigações acessórias.

No pedido, a recorrente postula o cancelamento da penalidade por ilegitimidade,
bem como a exclusão da sua responsabilidade por ausência de elemento essencial da obrigação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa – Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão da 10a Turma da DRJ do Rio de Janeiro (RJ)
por meio de sua caixa postal na data de 12/07/2018 (fl. 74) e protocolou recurso voluntário em
06/08/2018 (fl. 79/84). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.532 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008372/2009-19
3
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VI, do
Decreto-Lei n. 37/66.
Destaca-se que a impugnação foi protocolada pelo contribuinte em 28/12/2009.
Todavia, seu julgamento em primeira instância ocorreu apenas em 25/04/2018, isto é, mais de 03
(três) anos da sua interposição.
Nessa mesma linha, o recurso voluntário foi protocolado em 06/08/2018 e somente
encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho em 09/01/2025.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.532 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008372/2009-19
4
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.532 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008372/2009-19
5
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, da leitura do v. acórdão submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, ao fixar a tese no Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição
intercorrente deverá ser aplicada a procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três)
anos, pendente de julgamento ou despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por
infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, tanto na primeira quanto na segunda instância de julgamento, o marco
temporal dos 03 (três) anos, necessários e suficientes para o decreto de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no RESP 2147578 (Tema 1293 do STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo
administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito
ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.
II.
Conclusão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.532 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.008372/2009-19
6
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA